Tribunal: TCU
Processo: 021.376/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10212/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo a ato de pensão civil instituída em benefício de Maria Esmeralda de Souza, emitido pela extinta Fundação Nacional de Saúde e submetido a este Tribunal para registro. considerando que, no cálculo da pensão civil em epígrafe, que se fundamenta na EC 103/2019, constou a incorporação de parcela decorrente de decisão judicial transitada em julgado no valor de R$ 466,00, referente à Gratificação de Combate e Controle de Endemias (Gacen); considerando que o instituidor é beneficiário da Ação Coletiva 0000476-96.2011.4.05-84000, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal do Rio Grande do Norte (Sintsef/RN), na qual determinou-se à Funasa o pagamento da Gacen aos aposentados e pensionistas, no mesmo valor que recebem os servidores ativos; considerando que a pensionista está recebendo a Gacen em valor irregular, vez que correspondente a idêntico valor pago aos servidores ativos, contrariando o disposto no art. 55 da Lei 11.784/2008, o que contraria jurisprudência desta Corte ( Acórdão 8666/2023-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Vital do Rêgo); considerando que a decisão judicial proferida nos autos da referida ação coletiva transitou em julgado em 9/5/2013, o que impede determinação no sentido de cessação dos pagamentos irregulares identificados nos autos; considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando que o ato em exame deu entrada no TCU há menos de cinco anos, não tendo ocorrido o registro tácito (RE 636.553/RS); considerando a presunção de boa-fé do interessado; considerando as disposições do art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, que prevêem o registro excepcional dos atos em que tenha sido identificada irregularidade insuscetível de correção pelo órgão ou entidade de origem, em face da existência de decisão judicial apta a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros; e considerando, por fim, os pareceres convergentes da AudPessoal e do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal o ato de pensão civil instituída em benefício de Maria Esmeralda de Souza, concedendo-lhe registro excepcional, com fundamento no art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo interessado até a data da ciência do presente acórdão pela unidade jurisdicionada, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir a determinação e a orientação especificadas no subitem 1.7, abaixo. 1. Processo TC- Processo 021.376/2023-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Maria Esmeralda de Souza (XXX.950.724-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Fundação Nacional de Saúde que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; e 1.7.2. esclarecer à Fundação Nacional de Saúde que, a despeito da ilegalidade do ato de pensão civil da interessada, o pagamento da vantagem questionada poderá subsistir; 1.8. informar ao Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP que o teor integral desta deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.